Tribunal: STF
Processo: AI 247173
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA - CONTROLE DA
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGAÇÃO DE OFENSA A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.
- Sem que a parte agravante promova a integral formação do
instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem
constar
obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de agravo,
cabendo
enfatizar que a composição do traslado deve processar-se,
necessariamente, perante o Tribunal a quo e não, tardiamente, perante o
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- A exigência, imposta por lei ou fixada pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que impõe, à parte agravante, o dever de apresentar
todas as peças reputadas indispensáveis à formação do traslado não
ofende o
princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), o postulado do due process
of law
(CF, art. 5º, LIV) e as cláusulas constitucionais inerentes às
garantias da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e da devida prestação
jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). Precedentes.